Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719494-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S A RECORRIDO: SILVIO HENRIQUE BRAGA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A parte recorrente requer que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. DECIDO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Preclusa a decisão, retornem os autos. Intimem-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito